Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas previstas no edital. Inocorrência de preterição. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelas partes autoras de ação cominatória contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de convocação de candidatos de concurso público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a presença de direito subjetivo à convocação dos recorrentes no âmbito do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação bombeiro militar geral operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Edital no 001, de 1o de julho de 2016.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 784 RG, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. Com efeito, ante a inocorrência de aprovação dentro das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação demandaria a comprovação da preterição, situação não verificada na hipótese.
5. Em observância ao princípio da separação dos poderes e ao Tema 784/RG - STF, o surgimento de novas vagas, a desistência de candidatos convocados ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não origina, por si só, o direito à imediata convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.
7. A análise da conveniência e oportunidade da convocação dos candidatos/recorrentes, no caso concreto, exige a observância de questões de natureza financeira e orçamentária a serem avaliadas pela Administração Pública.
8. Descabida a interferência do Poder Judiciário para determinar à Administração Pública a convocação de candidatos quando inexiste situação ensejadora de direito subjetivo à nomeação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 794/RG - STF.